Tribunal: TJMT
Processo: 0020669-66.2015.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0020669-66.2015.8.11.0002
RECORRENTE: NATAN FERREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50335967) interposto por NATAN FERREIRA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 45818967):
“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, E ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Os documentos falsificados pelo apelante e a indicação de sua conta bancária como beneficiária da indenização a ser paga pela seguradora, demonstram sua participação no delito, fato que impede o provimento deste apelo defensivo. 2. Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências do caso em análise é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (Ap 0020669-66.2015.8.11.0002, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/06/2020)
Alega violação ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de estelionato tentado.
Recurso tempestivo (Id. 51966492).
Contrarrazões - Id. 53140972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 386, VII, do CPP, fundada na tese de ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA INDEFERIDA. 1. Ausente a apontada negativa de prestação jurisdicional, se o acórdão apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, a afastar a tese de violação do art. 619 do CPP. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído que teriam sido devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, por meio de provas colhidas tanto na fase investigatória quanto judicial, não há falar em violação do art. 155 do CPP. 3. A pretensão de absolvição demandaria incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa. 5. Não fere o princípio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante legal não descrita na denúncia, mormente se suscitada em alegações finais pela acusação. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Em recente julgado, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADCs 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio da presunção de inocência. 7. Agravo regimental improvido e indeferida a execução provisória da pena.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1486558/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v